Tribunal: TJES
Processo: 0028694-59.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028694-59.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: SOCATI SOCIEDADE CAPIXABA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICOS. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO LOCAL DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a exigência de ISSQN pelo Município de Colatina sobre serviços médicos prestados pela SOCATI – Sociedade
Capixaba de Terapia Intensiva Ltda.
no Hospital Maternidade S
í
lvio Avidos,
situado em Colatina,
e reconheceu a competência tributária do Município de Vitória, onde situada a sede da sociedade empresária. O recurso busca o reconhecimento de que o imposto é devido ao Município de Colatina, ao fundamento de que os serviços foram materialmente executados nesse local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir qual Município detém a sujeição ativa do ISSQN incidente sobre serviços médicos quando a empresa prestadora está sediada em Vitória, mas a execução material dos serviços ocorre em Colatina, sem comprovação de unidade econômica ou profissional autônoma neste último Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 3º da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece, como regra geral, que o serviço considera-se prestado e o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador.

O art. 4º da Lei Complementar n. 116/2003 define estabelecimento prestador como o local em que o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços com unidade econômica ou profissional, independentemente da denominação formal adotada.

Os serviços de medicina não se inserem entre as exceções legais que deslocam a competência tributária para o local da execução material do serviço.

A utilização, pela SOCATI, das instalações do hospital tomador não comprova a existência de estabelecimento prestador em Colatina, porque os autos não demonstram escritório, pessoal administrativo próprio ou unidade gerencial independente naquele Município.

A mera prestação material dos serviços médicos em hospital de terceiros não transmuda o local da execução em estabelecimento prestador para fins de incidência do ISSQN.

Ausente prova de unidade econômica autônoma em Colatina, prevalece a competência tributária do Município de Vitória, onde a sociedade está juridicamente estabelecida e centraliza suas atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ISSQN incidente sobre serviços médicos, na vigência da Lei Complementar nº 116/2003, é devido ao Município onde situado o estabelecimento prestador. 2. O estabelecimento prestador exige a demonstração de unidade econômica ou profissional com autonomia mínima de funcionamento. 3. A mera execução material de serviços médicos em hospital de terceiros, sem estrutura administrativa ou gerencial própria, não desloca a sujeição ativa do imposto para o Município da prestação.

Dispositivos relevantes citados
:
LC n. 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, AC 5002162-34.2019.8.21.0040, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 19-02-2025, DJERS 26-02-2025; TJMG, APCV 5012402-84.2021.8.13.0024, Rel. Des. Oliveira Firmo, Sétima Câmara Cível, j. 16-10-2024, DJEMG 21-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028694-59.2010.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELADOS: SOCATI – SOCIEDADE CAPIXABA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia reside na definição do sujeito ativo da obrigação tributária do ISSQN incidente sobre serviços médicos, diante da divergência entre o local da sede da empresa (Vitória) e o local da efetiva prestação dos serviços (Colatina).

A disciplina da matéria encontra-se nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar n. 116/2003. O art. 3º estabelece que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no

local do estabelecimento prestador
. Esta é a regra matriz que rege a competência tributária do ISSQN, visando garantir previsibilidade e evitar conflitos de competência.

O art. 4º define estabelecimento prestador como o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços que configure
unidade econômica ou profissional
, independentemente de denominações como sede ou filial. Para os serviços de medicina (subitem 4.01), a legislação não
contempla
exceção que deslo
que
a competência para o local da execução (como ocorre, por exemplo, na construção civil).

Para que o Município onde ocorra a prestação do serviço seja considerado o sujeito ativo do tributo, é imperativo provar que o contribuinte instalou ali uma unidade com autonomia gerencial e estrutura mínima de funcionamento.

No caso,
verifica-se que a SOCATI
(a contribuinte)
presta serviços no Hospital Maternidade Silvio Avidos,
situado em Colatina,
utilizando-se das instalações do tomador de serviço
(o Hospital)
. Não há
nenhuma
evidência de que
ela, autora,
possua escritório, pessoal administrativo próprio ou unidade gerencial independente em Colatina. A mera execução material do serviço médico em hospital de terceiros não transmuda o local da prestação em "estabelecimento prestador" nos moldes exigidos pela LC 116/2003.

Portanto, à míngua de comprovação de unidade econômica autônoma no Município de Colatina, deve prevalecer a competência do local onde a sociedade está juridicamente estabelecida e onde centraliza suas atividades empresariais, qual seja, o Município de Vitória.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ISSQN. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM QUE SITUADO O ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. O ISS é devido no local do estabelecimento prestador, salvo exceções legais (LC nº 116/2003, art. 3º e 4º), nas quais não se enquadram a prestação de serviços médico-hospitalares (subitem 4.03 da lista anexa). 2. Nulidade do crédito tributário constituído pelo município do local da prestação de serviços médicos prestados por empresas estabelecidas em outras localidades, sem estabelecimento ou unidade econômica ou profissional no lugar. Recurso da parte autora provido. Apelo da parte ré prejudicado. (TJRS; AC 5002162-34.2019.8.21.0040; Caçapava do Sul; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski; data do julgamento: 19-02-2025; data da publicação/fonte: DJERS 26-02-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇOS MÉDICOS. FATO GERADOR. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. LEI COMPLEMENTAR (LC) Nº 116/2003. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. UNIDADE AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso repetitivo (RESP 1.060.210/SC), o titular do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), cujo fato gerador tenha ocorrido na vigência da Lei Complementar (LC) nº 116/2003, é o Município onde situado o estabelecimento prestador do serviço, assim entendido aquele onde haja unidade econômica ou profissional. 2. Sem que comprovada a constituição de unidade econômica ou profissional estabelecida em Município diverso, é de se declarar a competência tributária do Município sede da empresa prestadora de serviços médicos. 3. Os honorários advocatícios fixam-se em percentual do conteúdo econômico obtido com a demanda, se mensurável e significativo. (TJMG; APCV 5012402-84.2021.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Oliveira Firmo; data do julgamento: 16-10-2024; data da publicação/fonte: DJEMG 21-10-2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)